Tribunal: TJDFT
Processo: 0702536-63.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0702536-63.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA FRAGA DE OLIVEIRA BERNARDES AGRAVADO: OLI STORE LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente em face de decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã, que indeferiu a inclusão dos honorários previstos no §1o do art. 523 do CPC nos cálculos do valor exequendo no cumprimento de sentença de autos no 0704908-24.2023.8.07.0021. Não obstante tenha sido deferida a gratuidade de justiça à parte (ID 223928829, do processo de origem), a pretensão pertinente à inclusão dos honorários advocatícios no cálculo do débito interessa unicamente à patrona, indicada na petição inicial de agravo como uma das recorrentes. Dessa forma, a patrona também deve demonstrar a alegada hipossuficiência, inserindo nos autos os documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como contracheque atualizado, CTPS Digital, Declaração de Ajuste Anual (Imposto de Renda) etc., sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Prazo: 48 (quarenta e oito) horas. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital